Tribunal: STF
Processo: HC 186346
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de Amazonas, em favor de Maria Raimunda Oliveira da Silva, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 581.289/AM.
    Colho o relatório da decisão impugnada: 
    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, com pedido liminar, impetrado em favor de MARIA RAIMUNDA OLIVEIRA DA SILVA, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0211185-51.2009.8.04.0001 
    De acordo com a denúncia, no dia 11 de janeiro de 2009, a paciente teria efetuado disparos de arma de fogo contra Leandro Costa de Souza, produzindo-lhe ferimentos que lhe causaram a morte. 
    No dia 4 de setembro de 2019, a paciente foi pronunciada pelo crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, pretendendo a impronúncia da paciente. O recurso não foi provido, por meio de acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 16): 
    [...]
    Nesta impetração, a defesa busca a reforma da decisão que manteve a pronúncia da paciente, argumentando que essa decisão se baseou exclusivamente em elementos informativos, obtidos durante a fase policial. Informa que, em sede de alegações finais, tanto o Ministério Público quanto a defesa postularam a impronúncia da paciente. 
    Diante disso, postula, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento final deste writ, por meio do qual pretende a concessão da ordem para impronunciar a paciente. “ (eDOC 8)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido, mas foi concedida a ordem de ofício, a fim de excluir a qualificadora pelo motivo fútil. Opostos embargos de declaração, os autos foram conduzidos à conclusão para julgamento.
    Nesta Corte, o impetrante requer “a concessão da ordem de Habeas Corpus para reconhecer em definitivo a impossibilidade de utilização do brocardo “in dubio pro reo” e, assim, impronunciar a ora paciente, tendo em vista que ambos os sujeitos processuais pugnaram pela impronúncia diante da ausência de provas produzidas sob contraditório judicial, não se podendo permitir atitudes inquisitoriais no processo penal frente às garantias constitucionais estabelecidas pela Constituinte de 1988, preservando-se o já tão lesionado Estado Democrático de Direito.”
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que, ao contrário do que alega a DPE, a decisão impugnada não foi proferida pela Quinta Turma do STJ, mas por seu membro monocraticamente. Assim, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância, inadmitida pela jurisprudência do Tribunal.
    Frise-se que, na verdade, não se formou ainda, em sua plenitude, um ato coator impugnável, porquanto o julgamento dos embargos de declaração ainda está pendente.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Inicialmente, observe-se a fundamentação da decisão impugnada:
    “No mesmo sentido, destaco que os fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo, ao negar provimento ao recurso em sentido estrito, coaduna-se com o entendimento jurisprudencial consignado por esta Corte (e-STJ, fls. 18/19): 
    A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Necroscópico, constantes à fl. 39, que atesta as lesões sofridas por Leandro Costa de Souza; assim como a gravidade das mesmas, que fizeram com que o mesmo fosse a óbito. 
    Há indícios suficientes de que a Recorrente tenha cometido o crime ora analisado, tendo em vista os depoimentos das testemunhas constantes dos autos, que reconheceram a ré como sendo a pessoa que saiu do táxi da vítima logo após o disparo com arma de fogo; bem como que viram quando a mesma guardou a arma dentro da bolsa. 
    A testemunha Carlos André Souza Araújo narrou na delegacia (fl. 13) e em juízo (347/348) como ocorreram os fatos criminosos, conforme passo a transcrever: [...] 
    A Recorrente afirma que estava no local do fato porque tinha uma casa naquela rua, mas nega que tenha estado dentro do carro ou que conhecesse a vítima. Também afirma que viu um homem sair correndo do táxi após o tiro, e que se aproximou do veículo apenas para ver o que estava acontecendo, por curiosidade. 
    Outrossim, sua versão é isolada das demais provas produzidas, especialmente dos depoimentos colhidos na delegacia e em juízo. Não há certeza de que a denunciada estava somente passando, ainda mais ao levarmos em consideração o depoimento acima transcrito, em que a testemunha afirma tê-la visto guardar a arma de fogo em sua bolsa logo após ouvir o disparo de um tiro. 
    Em casos como o presente, havendo dúvidas sobre a autoria do crime ou, ainda, sobre a forma como ocorreram os fatos, o caso deve ser levado a julgamento pelo Corpo de Jurados, pela prevalência do princípio do in dubio pro societate. 
    Não há, portanto, que se falar em impronúncia, pois nesta fase processual não é necessária a certeza de autoria, mas apenas indícios, e o que consta dos autos é suficiente para que a mesma seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Povo. 
    Por fim, a pronúncia está embasada na materialidade dos fatos, bem como em indícios suficientes da autoria, tanto que foi mantida no julgamento do recurso em sentido estrito e qualquer conclusão em sentido contrário demanda o exame aprofundado de provas, providência descabida na via eleita (AgRg no HC 480.130/PE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 5/9/2019)”. (eDOC 8, p. 4) 
    Da leitura do excerto acima, muito embora o Tribunal haja registrado a aplicação do in dubio pro societate, verifica-se, claramente, o caráter periférico da argumentação.
    Isso porque as testemunhas reconheceram a ré como sendo a pessoa que saiu do táxi da vítima logo após o disparo de arma de fogo; bem como viram quando ela guardou a arma na bolsa.
    Desse modo, afastado o referido princípio, já rechaçado pela Segunda Turma desta Corte, permanecem hígidos os fundamentos que levaram o Juízo do Júri a pronunciar a paciente. 
    Ou seja, embora o acórdão mencione o inadmissível in dubio pro societate, verifica-se que há elementos suficientes em sua motivação para pronunciar a paciente.
    Com efeito, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas ainda assim dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.
    Nos termos assentados pela doutrina:
    “Não se exige, pois, que haja certeza de autoria. Bastará a existência de elementos de convicção que permitam ao juiz concluir, com bom grau de probabilidade, que foi o acusado o autor do delito. Isso não se confunde, obviamente, com o in dubio pro societate. Não se trata de uma regra de solução para o caso de dúvida, mas sim de estabelecer requisitos que, do ponto de vista do convencimento judicial, não se identificam com a certeza, mas com a probabilidade. Quando a lei exige para uma medida qualquer que existam ‘indícios de autoria’, não é preciso que haja certeza da autoria, mas é necessário que o juiz esteja convencido de que estes ‘indícios’ estão presentes. Se houver dúvida quanto à existência dos ‘indícios suficientes de autoria’, o juiz deve impronunciar o acusado, como consequência inafastável do in dubio pro reo”. (BADARÓ, Gustavo H. Ônus da prova no processo penal, RT, 2004. p. 390-391)
    Como visto, neste caso concreto, conforme reconhecido pelo juízo de primeiro grau e também em conformidade com os argumentos aportados pelo Tribunal, há uma preponderância de provas no sentido da autoria do crime sobre a pessoa da paciente, razão por que não há ilegalidade na sua pronúncia.
    Ademais, da leitura do trecho do julgado acima transcrito, verifica-se que os elementos considerados para fundamentar a pronúncia foram produzidos também na fase judicial da persecução penal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao STJ.
    Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente